Tribunal: TJES
Processo: 0000224-55.2020.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000224-55.2020.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARTHA MACHADO CAIADO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TOI. AVALIAÇÃO TÉCNICA REALIZADA SEM PRÉVIA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 129, §§ 6º E 7º, DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. COBRANÇA UNILATERAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por Martha Machado Caiado, declarou a inexistência do débito de R$2.785,13 referente ao TOI nº 3447432.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia observou as exigências da Resolução ANEEL nº 414/2010;
(ii) determinar se a cobrança decorrente de laudo técnico produzido sem prévia comunicação ao consumidor é exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e usuário final caracteriza relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1790153/RS).

A Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§6º e 7º, exige que a concessionária comunique previamente ao consumidor, por escrito e com antecedência mínima de dez dias, o local, data e hora da avaliação técnica do medidor, possibilitando o acompanhamento pessoal ou por representante.

A distribuidora enviou o medidor para avaliação técnica em data diversa daquela informada à consumidora, inviabilizando sua participação e, assim, realizando a apuração de forma unilateral.

A cobrança retroativa fundada em laudo produzido sem observância das normas procedimentais é ilegítima, impondo-se reconhecer a inexigibilidade do valor atribuído à suposta irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária deve observar rigorosamente o procedimento previsto no art. 129, §§ 6º e 7º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, garantindo ao consumidor prévia comunicação para acompanhamento da avaliação técnica do medidor.

É inexigível o débito decorrente de apuração unilateral de irregularidade no medidor, realizada sem prévia ciência e possibilidade de acompanhamento pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 6º e 7º; CDC; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.06.2020, DJe 25.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000224-55.2020.8.08.0060

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARTHA MACHADO CAIADO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por
MARTHA MACHADO CAIADO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para

declarar a inexistência do débito apurado no valor de R$2.785,13 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e treze centavos), referente ao TOI nº 3447432.

Em suas razões de id. 5985475 sustenta a apelante, inicialmente, a legitimidade do procedimento adotado para apuração da irregularidade, à luz da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sendo apresentado o histórico de consumo, demonstrativo de cálculo e TOI.

Aduz que a medição foi pautada em conhecimentos técnicos especializados, não se tratando de prova unilateral.

E mais: necessária a aplicação da legislação especializada sobre o tema, em observância ao princípio da especialidade, devendo ser afastado o Código de Defesa do Consumidor.

Aponta que a recuperação do consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade usuária é atividade de caráter público, prevista na citada resolução, sendo o procedimento fielmente seguido pela apelante.

Afirma que não prosperam as alegações de unilateralidade da constatação, subjetividade na fixação dos valores e ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia, sendo a sua atuação pautada no exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, revelando-se legítima a suspensão do serviço em razão do inadimplemento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos pre
sentes autos a regularidade do procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

De início, tenho por inafastável a aplicação aqui do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista
.
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Dito isso, infere-se dos autos que os aparelhos de medição foram retirados da residência da autora para apuração de consumo irregular de energia elétrica.

Ocorre que, a despeito de a consumidora ter acompanhado a lavratura do TOI e assinado o comunicado de substituição do medidor, o aparelho foi encaminhado para análise em laboratório em 14/08/2019 (fl. 120), data diversa daquela que fora repassada à recorrida (fl. 109).

Logo, os valores reputados devidos foram apurados de forma unilateral pela concessionária, sem ciência e participação da autora, que somente teve conhecimento do
quantum
por ocasião do recebimento da notificação administrativa acerca do débito apurado.

Assim, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações, sendo que as normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham sobre o ponto em discussão:

Resolução nº 414/2010

Art. 129, §§6º e 7º

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento supratranscrito, forçoso reconhecer a inexigibilidade dos valores cobrados.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 05% (cinco por cento) os honorários advocatícios devidos pela apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.